Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711597-37.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO BRAGA MESQUITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME INICIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. I – Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. II – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade. Tal circunstância pode ser aferida quando a vítima busca a proteção estatal, acionando a polícia, comparecendo na Delegacia para registrar os fatos e requereu apuração e ainda pugnou pela aplicação de medida protetiva. III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão a análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, na segunda fase da dosimetria, a elevação em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em razão de cada agravante. IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes o regime adequado seria o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o. Preserva-se, no entanto, o regime aberto estabelecido na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a conduta do crime de ameaça torna-se atípica quanto a ameaça não é levada a sério. Requer a absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que, no caso concreto, a vítima afirmou que não sentiu medo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, a despeito da vítima ter apresentado em Juízo relato confuso e em certa medida, alterado a dinâmica dos fatos narrada à autoridade policial, nas duas ocasiões ela confirmou que o réu se apossou de uma faca e ficou seguindo-a por todos os cômodos da casa, desafiando-a para que ela chamasse a polícia, em claro tom intimidatório. Cumpre destacar que embora a vítima tenha assinalado em seu depoimento judicial que a conduta do apelante não lhe causou medo, o que se depreende é justamente contrário pois, conforme bem pontuado pelo d. Sentenciante, “ela considerou a possibilidade de sofrer alguma lesão, haja vista o estado de embriaguez do réu, tanto é assim que ligou para a Polícia Militar antes de tentar retirar a faca da mão dele” (fl. 511). Além disso, na Delegacia ela requereu a apuração dos fatos e em termo próprio, a aplicação de medidas protetivas (fls. 22/23), ainda que posteriormente estas tenham sido revogadas quando do encerramento da instrução (fls. 499/500) Portanto, afere-se que a conduta do réu determinou temor na vítima, que buscou a proteção estatal, chamando a polícia, registrando os fatos e pugnando pela aplicação de medidas protetivas, extrai-se que a conduta do réu se subsume ao tipo descrito no artigo 147 do Código Penal. O acervo probatório é suficiente e indica, com segurança, a responsabilidade do réu pelo cometimento do crime de ameaça descrito na denúncia, deve ser mantida a condenação. (ID 41604705) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “(...) o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso).(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023